Tribunal: TJSP
Processo: 1013017-14.2023.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Ré contra a r. sentença que julgou procedente a ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate quanto à inexistência do dever de cobertura contratual de órtese não ligada a ato cirúrgico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Fornecimento de Órtese

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Ré contra a r. sentença que julgou procedente a ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate quanto à inexistência do dever de cobertura contratual de órtese não ligada a ato cirúrgico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Fornecimento de Órtese Craniana em virtude de diagnóstico de plagiocefalia posicional severa e plagiocefalia posicional importante. 4. Laudo médico claro ao estabelecer o quadro clínico dos menores, bem como a necessidade imediata dos tratamentos prescritos: Indicação que cabe somente ao médico assistente. 5. Súmula 102 do E. TJSP. 6. Rol da ANS. Taxatividade que não é absoluta. 7. Ausência de demonstração de atualização do rol, substituto terapêutico ou contraindicação ao procedimento prescrito, o qual possui eficácia notória. 8. Inteligência das Teses Firmadas por ocasião do Julgamento dos EREsps no 1.886.929/SP e no 1.889.704/SP. 9. Violação aos Princípios da Boa-Fé Objetiva e da Função Social do Contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado".